Tribunal: TJMT
Processo: 1009261-57.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009261-57.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WEVERTON WINER VIANA DA SILVA - CPF: 708.068.351-33 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, NEGATIVA DE AUTORIA E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA -
DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
NATUREZA/DIVERSIDADE [COCAÍNA E MACONHA] - SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - ARESTOS DO STF E STJ - PARTICULARIDADES CONCRETAS DE CADA CASO NÃO PODEM SER IGNORADAS
-
PREMISSA DO STJ - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - FASE POLICIAL - APREENSÃO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA DE TERCEIROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS PESSOAS NO LOCAL - DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE DAS DROGAS - PARECER DA PGJ - OCUPAÇÃO LÍCITA - ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA -
ANOTAÇÕES PRETÉRITAS POR FATOS DE NATUREZA DISTINTA E SEM CONTEMPORANEIDADE - EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19 - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS RECOMENDADAS - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT -
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA
SUBSTITUIR
A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

A natureza/diversidade [cocaína e maconha] justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
(STF, HC 135.418; STF, HC 135.105; STF, HC nº 137558AgR; STJ, HC 638.738/SP)

As particularidades concretas
“de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles”
(STJ, HC nº 299.666/SP).

A apreensão de drogas na residência de terceiros, onde haviam outras pessoas, induz dúvida
“sobre a real propriedade das substâncias”
(PGJ, Parecer nº 007490-001/202).

A decretação da prisão preventiva deve evidenciar a contemporaneidade dos fatos indicativos da necessidade dessa medida cautelar. (STJ, HC 500.069/SP; TJMT,
HC nº 144060/2015)

Quem
“passa longo período em liberdade, sem cometer outras infrações penais e não perturba a instrução, por óbvio, pode permanecer solto até decisão final, com trânsito em julgado”
(NUCCI, Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal comentado. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,2011, p. 658).

Ponderadas a dúvida sobre a propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas, as condições pessoais [exercício de ocupação lícita e endereço certo no distrito da culpa], anotações pretéritas por fatos de natureza distinta e sem contemporaneidade, bem como a excepcionalidade da segregação cautelar diante da pandemia de COVID-19
(Recomendação nº 62/2020 do CNJ, art. 4º),
mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315),
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão.

(STF, HC nº 127823; STJ, HC 597.123/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1009261-57.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
GUARANTÃ DO NORTE

IMPETRANTE(S): PAULO ROBERTO DA SILVA MARQUEZINI - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): WEVERTON WINER VIANA DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de WEVERTON WINER VIANA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos de incidente processual (NU 1001275-82.2021.8.11.0087), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente não praticou a conduta que lhe fora atribuída, pois é usuário de drogas e estaria no local da apreensão apenas para buscar seus pertences; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 8874998), com documentos (ID 88749980/ID 88749998).

O pedido liminar foi indeferido (ID 89225954).

O Juízo singular prestou informações

(ID 89936031).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão, em parecer assim sintetizado:

“Paciente que teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática de tráfico de entorpecentes - Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares - possibilidade - ausência de periculosidade da conduta isolada do Paciente - Existência de elementos que deixam dúvidas sobre a propriedade do entorpecente - indicação do proprietário da residência, que foi preso, logo após, em outros autos - Réu, embora reincidente, não possui condenação anterior por tráfico - fatos que remontam há quase dez anos, sem notícia de prática de novos crimes - Paciente com endereço comprovado - ausência de risco à ordem pública e à instrução processual - medidas cautelares suficientes ao caso - Pela concessão da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 92376488)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta, durante o plantão judiciário do dia 2.5.2021, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]
Extrai-se o seguinte do laudo preliminar de constatação de drogas: 03 (três) porções pequenas de substância análoga maconha, envolta em plástico, pesando juntas aproximadamente 6,4 gramas, 01 (uma) porção média de substância análoga a pasta base de cocaína, envolta em plástico, pesando aproximadamente 4,3 gramas, 03 (três) porções pequenas análogas a pasta base de cocaína, envolta em plástico, pesando juntas aproximadamente 1,9 gramas, 02 (duas) porções pequenas de substância análoga a cocaína, envolta em plástico, pesando aproximadamente 1,0 gramas e 01 (uma) porção grande de substância análoga a maconha, envolta em plástico, pesando aproximadamente 51,7 gramas. (sic.)

Salienta -se que ambos produtos foram encontrados na residência do flagranteado. Cumpre rememorar que a quantidade de substâncias análogas a maconha e cocaína são de quantidade considerando, sendo pouco paupável que sejam apenas para uso próprio.

Se não bastasse isso, o histórico geral do flagranteado não lhe é favorável, vez que em consulta aos antecedentes do flagranteado, conforme dados juntados nos autos. O flagranteado tem condutas voltadas a ilicitude e, por isso, não é de se descartar neste momento de análise em cognição sumária, que o flagranteado adquiriu as drogas para a mercância ilícita, demonstrando que há uma possibilidade considerável de que o flagranteado em liberdade, retorne a praticar outros crimes. Nessa linha de raciocínio, o enunciado n° 6 do TJMT reza que: [...]

Ante o exposto, HOMOLOGO o flagrante e CONVERTO - O na PRISÃO PREVENTIVA de Weverton Winer Viana da Silva com fundamento no artigo 312 do CPP.”
(Tibério de Lucena Batista, juiz de Direito - ID 88749980)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos das apreensões de 4 (quatro) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 6,2g (seis gramas e dois decigramas), duas porções de cocaína com peso de 1g (um grama), e 4 (quatro) porções de maconha, pesando 58,10g (cinquenta e oito gramas e dez decigramas), na residência de Lucas Fernando Formigher, após tentativa de abordagem pelos policiais militares [Warley de Morais Oliveira e Jean Marcelo de Campos] de duas pessoas que estavam em frete ao local, bem como na sua reiteração delitiva, visto que registra condenações definitivas por roubo majorado pelo concurso de pessoas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (SEEU NU 0002787-64.2014.8.11.0087).

A natureza/diversidade [cocaína e maconha] justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública
(STF, HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC 135.105, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; STF, HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017; STJ, HC 638.738/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2021).

Todavia, as particularidades concretas
“de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles”
(STJ, HC nº 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014).

No caso, as substâncias entorpecentes foram localizadas no interior da residência de Lucas Fernando Formigheri, localizada à Avenida Senador Jonas Pinheiro, bairro Aeroporto, Guarantã do Norte/MT, conforme depoimento o policial militar Warley de Morais Oliveira (ID 88749980 - fls. 27), ao passo que o apelante possui endereço à Rua dos Angelins, 289, bairro Centro, Guarantã do Norte/MT (ID 88749980 - fls. 32).

Os policias militares
[Warley de Morais Oliveira e Jean Marcelo de Campos]
relataram, na fase policial, que haviam outras 3 (três) pessoas no local, as quais pularam o muro e fugiram, sendo que apenas o paciente foi preso (ID 88749980 - fls. 27/30).

A apreensão de drogas na residência de terceiros, onde haviam outras pessoas, induz dúvida
“sobre a real propriedade das substâncias”
, conforme bem pontuado pela i. PGJ (Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - Parecer nº 007490-001/202 - ID 92376488).

Não bastasse, o paciente exerce ocupação lícita como ajudante de construção civil (ID 56300443), tem endereço certo no distrito da culpa (ID 56300443), não reponde a outras ações penais por tráfico de drogas e as condenações indicadas pelo juiz da causa, além de recaírem sobre delitos de natureza distinta [
roubo majorado pelo concurso de pessoas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito],
referem-se a fatos praticados nos anos de 2009 e 2011, ou seja, há mais de 10 (dez) anos e (
http://siap.tjmt.jus.br
), a demonstrar a ausência de
contemporaneidade que justifique a higidez da prisão preventiva.

A decretação da prisão preventiva deve evidenciar a contemporaneidade dos fatos indicativos da necessidade dessa medida cautelar (STJ, HC 500.069/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 27.5.2019; TJMT,
HC nº 144060/2015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 6.11.2015).

Isso porque,
“quem passa longo período em liberdade, sem cometer outras infrações penais e não perturba a instrução, por óbvio, pode permanecer solto até decisão final, com trânsito em julgado”
(NUCCI, Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal comentado. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,2011, p. 658).

Nesse quadro, ao ponderar
a
dúvida sobre a propriedade das substâncias entorpecentes, as condições pessoais do paciente [exercício de ocupação lícita e endereço certo no distrito da culpa], anotações pretéritas por fatos de natureza distinta e sem contemporaneidade, bem como a excepcionalidade da segregação cautelar diante da pandemia de COVID-19
(Recomendação nº 62/2020 do CNJ, art. 4º),
mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315),
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão

(STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC 597.123/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 22.3.2021).

Com essas considerações, impetração conhecida e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem
para substituir
a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; 3) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial (CPP, art. 319, I, II e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021